Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA ABUSIVA COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que renegociou o débito objeto do contrato firmado com o réu, em cinco parcelas, sendo que em seguida, o banco passou a efetuar diversas ligações a ele, fora do horário comercial, inclusive nos finais de semana. Argumenta que as ligações tinham por objeto o questionamento se o autor conseguiria arcar com os valores negociados, mesmo antes do vencimento das parcelas. Afirma que recebeu mais de 15 ligações por dia, originadas de diversas linhas, as quais transformaram sua vida particular em um pesadelo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 468985125 e 468985128). Foram ofertadas contrarrazões (ID 468985134).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que somente exerceu o seu direito de cobrar o débito, não realizando cobranças abusivas ou vexatórias. Argumenta que as mensagens juntadas não contêm a identificação de sua origem, bem como que o autor não comprovou ser o titular da linha telefônica recebedora das cobranças. Afirma que não praticou nenhuma conduta ilícita ou abusiva, bem como que possui canal para requerimento de bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing. Sustenta que não há comprovação dos danos suportados pelo autor. Destaca que o montante de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, se mostra desproporcional ao caso. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, ainda que o recorrente possa exercer seu direito de crédito, a cobrança não pode ser feita de forma abusiva. Os prints de telas de detalhamento das ligações e mensagens recebida pela linha telefônica do autor (ID 48984662), além de conter os números dos telefones de origem e as respectivas datas das ligações e mensagens, evidenciam que a cobrança ocorreu de forma insistente e reiterada, antes do vencimento das parcelas e de forma vexatória ao ser indagado várias vezes se realmente iria pagar o valor devido, conforme áudios apresentados nos autos. A partir do momento em que houve a renegociação de dívida, novas cobranças somente poderiam ser direcionadas ao cliente acaso houvesse descumprimento do acordo, o que não ocorreu. A cobrança insistente e antes do vencimento das parcelas, de forma reiterada e vexatória, se mostra abusiva e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo autor.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o recorrido ter sofrido cobrança abusiva do banco recorrente, sobretudo antes do vencimento das parcelas, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
8. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1720614, 07004327320238070010, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023)
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa da autora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.